Tribunal: CARF
Processo: 10768.007883/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.007883/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.347 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
LIBIA ZYLBERSZTEJN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação hábil e idônea que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei, mantendo-se a glosa sobre a parte não
comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 13/11/2008,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 05/07), da
qual o contribuinte foi cientificado em 04/11/2008, que apurou o crédito tributário de
R$ 8.114,43, acrescidos de multa de ofício e juros, resultante da revisão da Declaração
de Ajuste Anual, exercício de 2007 ano-calendário de 2006.
2. De acordo com o Relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento (fl. 07), foram consideradas indevidas as deduções de
despesas médicas no valor total de R$ 29.507,00.
2.1. Não foi aceito o recibo de RAQUEL DANON DA COSTA, no valor de R$
10.490,00, por falta de identificação do beneficiário do serviço prestado e por não se
revestir das formalidades legais necessárias e exigidas, bem como foi glosada a despesa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.007883/2008-26
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.347 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007883/2008-26

médica paga ao ACCESS CLUBE DE BENEFÍCIOS - SAAJ, no valor total de R$
19.017,00, por falta de indicação dos valores de cada beneficiário do plano de saúde.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A contribuinte apresentou impugnação, fls. 01, alegando, em síntese:
3.1. Corrigindo o documento apresentado anteriormente, anexa declaração da
mencionada dentista em que a mesma afirma que recebeu da contribuinte ora
impugnante a importância glosada por honorários profissionais odontológicos,
verdadeiros e legítimos, pelos serviços profissionais prestados ao longo de 2006;
3.2. Sobre a dedução de despesas médicas pagas à ACCESS CLUBE DE BENEFÍCIOS
– SAAJ, esclarece que é a única beneficiáriado plano de saúde, identificada no
documento da ACCESS;
3.3. À vista do exposto, indevida a glosa, requer seja a mesma expurgada, como ato de
inteira JUSTIÇA.
Da competência para julgamento
4. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria SUTRI
no 3077, de 04 de julho de 2011 (fls. 17).
5. É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação hábil e idônea que preencha todos os
requisitos estabelecidos em lei, mantendo-se a glosa sobre a parte não comprovada.
Ciente do acórdão da DRJ em 23/04/2013, o(a) contribuinte, em 29/04/2013,
apresentou recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
O acórdão recorrido manteve uma das despesas glosadas pelos seguintes motivos:
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.347 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007883/2008-26

11.1. Em relação ao valor declarado de R$ 10.490,00, relativo a despesas médicas com
a Dra. Raquel Danon da Costa, foi apresentada uma declaração informando que trata-se
de serviços odontológicos prestados à impugnante durante o ano de 2006, entretanto, no
documento não consta o endereço da profissional, sendo esta, uma das formalidades
legais exigidas, conforme inciso III, do § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/1995, acima
transcrito, pelo que a glosa será mantida.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte apresentou declaração do
profissional, constando o endereço, razão pela qual deve ser afastada a glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 45
DF CARF MF
Original